Tribunal: TCU
Processo: 013.189/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 229/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos com fundamento nos art. 143, V, "e", 183, parágrafo único, e 185, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar, por mais 15 (quinze) dias, a contar desta deliberação, o prazo para atendimento das determinações exaradas no Acórdão 7360/2025-TCU-Primeira Câmara , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 013.189/2025-5 (REFORMA) 1.1. Interessados: Centro de Controle Interno da Aeronáutica; Edson Pereira do Nascimento (XXX.318.027-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.